Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709325-32.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SONIA REGINA MARQUES ADRIANO RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP no 1.716.113/DF (Tema 1.016). REQUISITOS. RESP No 1.568.244/RJ (TEMA No 952). RN 63/2003 – ANS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 2 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.716.113/DF (Tema 1.016), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as teses firmadas no Tema 952 (REsp n° 1.568.244/RJ) são aplicáveis aos planos de saúde coletivos, ressalvando-se a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, devendo-se observar, para fins de cálculo da variação acumulada entre a sétima e a décima faixa, a qual não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa (art. 3o, II, da Resolução n. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde), a respectiva fórmula matemática, não se admitindo a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo da média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 3 – Destarte, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4 – Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” (art. 3o, I e II). 5 – Delineadas as regras gerais no contrato de adesão, com previsão genérica de reajuste do prêmio por mudança de faixa etária, e esmiuçadas as condições contratuais da apólice no Manual do Beneficiário, com o detalhamento dos grupos etários e respectivos percentuais, não se mostra razoável entender-se que, decorridos vários anos entre a celebração do contrato e a implementação do reajuste impugnado, a consumidora não tivesse informação suficiente sobre o reajuste decorrente da mudança para a última faixa etária (59 anos), para afastar a incidência do aumento sob o fundamento de que não houve previsão contratual. Destarte, não se vislumbra ofensa ao dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 6 – A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula iacumulada = {(1+ i1) * (1 +i2) * (1 + i3)* (1 + i4) * ......* (1 +in) – 1}* 100, na qual iacumulada corresponde à variação acumulada e i1, i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100). 7 – No caso concreto, o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos) não é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa. De igual sorte, a variação acumulada entre a sétima e última faixas é equivalente à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, não sendo, pois, superior, o que revela observância à Resolução Normativa no 63/2003-ANS. 8 – Cumpridos os requisitos exigidos para a efetivação do reajuste, conforme REsp Repetitivo no 1.568.244/RJ e RN 63/2003 da ANS, entende-se que a alteração do valor da mensalidade, nos índices realizados, não colocou a consumidora em situação de desvantagem exagerada, não representando abuso utilizado como forma de burlar o sistema legal de proteção aos idosos, em violação à boa-fé objetiva, uma vez que foi prevista em contrato e não estabelece índices aleatórios, observando a regulamentação setorial e o entendimento jurisprudencial pertinente. Nessa esteira, não há de se falar em abusividade ou ilegalidade do reajuste do valor mensal do plano de saúde contratado. 9 – Por outro lado, verificando-se no caso concreto que o reajuste da mensalidade efetivamente aplicado superou aquele previsto no contrato para a faixa de 59 anos ou mais, impõe-se a limitação do reajuste ao índice acordado entre as partes, determinando-se a restituição simples dos valores cobrados a mais da consumidora, uma vez que não restou demonstrada a má-fé das fornecedoras de serviços. 10 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância das cobranças indevidas, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da segunda Ré parcialmente provida. Apelação Cível da Autora desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta dissídio jurisprudencial quanto ao entendimento consagrado perante o julgamento de recurso especial repetitivo n.1.568.244/RJ, a respeito da possibilidade de reajuste do plano de saúde por faixa etária, porquanto não houve a devida avaliação subjetiva do caso concreto, para observar eventual abusividade do índice praticado, limitando-se a afirmar ser razoável o índice contratual previsto, sem, contudo, efetivamente analisar o índice com base na situação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 1.022, do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Com relação ao suposto dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.568.244/RJDF (tema 952), concluiu que “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023